Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016104-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016104-72.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO DÉBITO E PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA DEVEDORA – PEDIDO DEFERIDO - PEDIDO FORMULADO COM SUBSTRATO NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO ANULADO - NULIDADE DOS ATOS RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016104-72.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO: ODILA MARQUES DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO DÉBITO E PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA DEVEDORA – PEDIDO DEFERIDO - PEDIDO FORMULADO COM SUBSTRATO NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO ANULADO - NULIDADE DOS ATOS RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

Devem ser declarados nulos os atos praticados na Ação de Execução, a partir do pedido formulado pela credora, para prosseguimento da execução, pelo valor apresentado na planilha de cálculo, e de penhora de créditos em nome da executada (30/01/2020), em razão da declaração de nulidade do v. acórdão proferido em 04/12/2019, que serve de substrato ao pedido.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição e omissão. Aponta que o fundamento do v. acórdão está equivocado, ao entender que o pedido da embargante de penhora, foi anterior ao acórdão proferido na Apelação e anulado.

Requer o provimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente manutenção da determinação do depósito das parcelas da venda do imóvel em juízo. Alternativamente, postula para que seja reconhecida a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id 66764962). Suscita, inicialmente, a falta de interesse recursal da embargante, porquanto se utiliza dos embargos de declaração para impugnar as razões do Agravo de Instrumento, o que não foi feito no momento oportuno. No mérito, alega que os declaratórios revelam inovação recursal. Sustenta que a embargante não demonstra efetivamente os vícios de contradição e omissão, mas tão somente o inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante na multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016104-72.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram interpostos a fim de sanar supostos vícios de contradição e omissão.

Com efeito, o Agravo de instrumento foi interposto de decisão que:
a)
indeferiu o pedido de suspensão de qualquer penhora e de manutenção da constrição da Fazenda Itupiranga;
b)
acolheu os embargos de declaração para determinar a intimação da empresa Quatro M Participações e Administração Ltda. quanto a penhora do crédito referente à venda da Fazenda Tuiuiú, matrícula n. 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo), cujo pagamento deverá ser realizado em conta judicial e vinculada a demanda;
c)
determinou a desconstituição de eventuais atos de constrição realizados em propriedade da executada e,
d)
condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado.

Cumpre registrar que a agravada, ora embargante, embora devidamente intimada, quedou-se inerte e não apresentou contraminuta ao recurso.

Na hipótese, após o julgamento do recurso de Apelação 1014593-10.2018.11.0000, em 04.12.2019, a parte credora, ora embargante, em 30/01/2020, apresentou memória de cálculo do valor que entende ser devido em liquidação e postulou pela desconstituição da penhora recaída no imóvel com matrícula n. 12.434 (fazenda Olho d’água) e pela penhora e constrição de 33,47% dos créditos advindos do pagamento da venda da Fazenda Tuiuiú até o limite da importância de R$ 3.543.801,01 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo), sendo deferido pelo Juízo em 03/02/2020.

Vale dizer, fora reconhecido o cálculo do débito apresentado pelo credor, bem como deferida a penhora de créditos, sem, contudo, oportunizar a devedora o contraditório.

Não fosse isso, certo é que após o pedido por parte da credora e o deferimento pelo Juízo, o v. acórdão proferido no recurso de apelação (04/12/2019), fora anulado.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado entendeu que
“
as decisões proferidas pelo Juízo, baseadas no pedido da parte credora, que teve por fundamento o julgamento dos Embargos à Execução, perderam a eficácia por consequência da nulidade do v. acórdão. Do mesmo modo ocorre com o pedido da credora”
.

E concluiu:

De notar-se que já houve novo pronunciamento no Recurso de Apelação
n. 0000489-14.2016.8.11.0028, em sessão de julgamento iniciada em 04/03/2020 e, embora mantido o parcial provimento do recurso, nos mesmos termos do primeiro julgamento anulado, não abre espaço para validar o pedido anterior formulado pela exequente e, principalmente, a decisão que acolheu o cálculo apresentado pela credora e autorizou a penhora de créditos em nome da devedora.

Necessário se faz, portanto, declarar a nulidade dos atos praticados na Ação de Execução, a partir do pedido formulado pela credora que apresenta cálculo do débito e postula a penhora de créditos em nome da executada, com a desconstituição da penhora inicial da Fazenda Itupiranga (30/01/2020), em razão da declaração de nulidade do v. acórdão proferido em 04/12/2019, para que, se o caso, se instaure a fase de liquidação de sentença, nos termos das determinações do acórdão disponibilizado no DJ Eletrônico de 05/05/2020,
observado sempre o contraditório
.

De notar-se, assim, que não há vício a ser sanado. Aliás, embora a embargante alegue a ocorrência de contradição e omissão, em verdade, as razões do recurso não apontam exatamente vícios, mas, limitam-se a expor a irresignação em face do acórdão recorrido.

Não é demais registrar que a contradição remediável por embargos é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a omissão que enseja o oferecimento dos declaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso.

Com efeito, não é o que se verifica.

Nota-se, em verdade, que a recorrente pretende, sob o pretexto da existência de vícios, o rejulgamento da causa, inclusive se utilizando de inovação recursal. Realça-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualizam as hipóteses de condenação por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC, pleiteada pela parte ora embargada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020